Tribunal: TJSP
Processo: 2293145-24.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão quanto à subsunção do caso ao Tema 1.297, em vez do Tema 385, da repercussão geral do STF. Hipótese não verificada, pois o acórdão fundamentou a similitude do caso com o Tema 1.297 e determinou a suspensão do feito conforme a repercussão geral. A irresignação do embargante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão quanto à subsunção do caso ao Tema 1.297, em vez do Tema 385, da repercussão geral do STF. Hipótese não verificada, pois o acórdão fundamentou a similitude do caso com o Tema 1.297 e determinou a suspensão do feito conforme a repercussão geral. A irresignação do embargante não revela vício sanável pela via aclaratória, mas inconformismo com a interpretação do colegiado. Embargos rejeitados.